Tribunal: TJPA
Processo: 0009349-06.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009349-06.2017.8.14.0086

APELANTE: RAFAEL DE BRITO ANDRADE

ADVOGADO DATIVO: ALESSANDRO BERNARDES PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §3º DO CPB (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROVIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. O Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação;

2. Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão, para efeito de abrandamento da pena, é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verificou no caso em comento, pois o juízo de origem se baseou nos depoimentos judiciais, bem como nos laudos para a condenação do apelante;

3. O pleito de alteração do regime inicial de pena, não merece prosperar, pois, encontra-se de acordo com os ditames legais do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CPB;

4. O pedido de concessão do livramento condicional, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido, com base no artigo 131 da LEP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAFAEL DE BRITO ANDRADE
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 01/12/2017, o denunciado Rafael de Brito Andrade, agindo com vontade livre e consciente, matou a criança Izabelly Fernanda da Silva Nascimento (04 anos de idade), por motivo fútil, empregando meio cruel e impossibilitando a defesa da vítima.

Que estava ingerindo bebida alcoólica, quando a sua esposa, Raquel Miranda pediu para ir embora. Irritado com a insistência da companheira, Rafael começou a discutir com Raquel, vindo a lhe agredir fisicamente, ainda que estivesse grávida de apenas três meses.

Diante da confusão, Edson Miranda, irmão de Raquel, resolveu interferir, ao que Rafael, munido de um pedaço de madeira, desferiu contra a cabeça do cunhado.

Nesse momento, Franciele Miranda, irmã de Raquel e seu esposo, Isael dos Santos Nascimento, resolveram tirar seus filhos de dentro de casa, a fim de que ficassem amparados e seguros na casa da avó.

Enquanto Isael colocava Izabelly, e seu outro filho de um ano na moto, Rafael continuava gritando com os familiares da esposa.

Em seguida, Rafael avistou Isael na moto com as crianças e disse-lhe: “o primeiro vai ser esse”, momento então que desferiu uma ripada na direção do condutor e da criança, sendo esta atingida na cabeça. A vítima foi socorrida, no entanto, devido ao grave estado das lesões, Izabelly veio a falecer.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto nos artigos 129, §3º, do Código Penal Brasileiro, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, e após a detração, restou a pena a cumprir o quantitativo final de 06 (seis) anos, 03 (três) e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal. Em outro ponto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a mudança de regime de cumprimento de pena para o aberto, bem como a concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se, o apelante, pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (art. 129, §3º do CPB), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade, consequências, circunstâncias do crime
”, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, a qual restou definitiva neste patamar.

A pena imposta a crime de lesão corporal seguida de morte, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 12 (doze) anos de reclusão, o que se montra proporcional ao caso concreto.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 4903930):

“A culpabilidade entendo exacerbada, vez que a conduta do réu foi desproporcional ao momento, atingindo, no meio da contenda uma criança de apenas 04 nos de idade, não se revela justificativas para diminuir a culpa do envolvido no episódio. O réu não é portador de maus antecedentes. A personalidade e a conduta social do réu vão foram investigadas. As consequências do crime foram extremamente graves, destruiu-se uma família com a morte da criança, o que se demonstra pela instabilidade emocional do pai e da mãe ao depor em juízo. As circunstâncias do crime foram em decorrência de bebedeira, confusão e violência doméstica, logo mercê valoração negativa. Os motivos são desabonadores. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Ressalto que é inviável considerar a agravante especifica na alínea “h”, II, do art. 61, do CPB, em virtude da constatação do erro na execução prevista no artigo 73 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, torno a
PENA DO RÉU DEFINITIVA NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Assim, a aplicação do
quantum
da está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II – [...]. III – [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, adianto que tal pleito não merece prosperar, visto que, para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão, para efeito de abrandamento da pena, é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verificou no caso em comento, pois o juízo de origem se baseou nos depoimentos judiciais, bem como nos laudos para a condenação do apelante.

Nesse sentido, a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Logo, deixo de reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, posto que a confissão extrajudicial não contribuiu para o acervo probatório.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 613.736 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/03/2021) (grifo nosso)

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de pena, não merece prosperar, pois, encontra-se de acordo com os ditames legais do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Por fim, o pedido de concessão do livramento condicional, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido, com base no artigo 131 da LEP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 11/10/2023